Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-44.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARCONDES CESAR DE ALMEIDA - CPF: 061.045.621-08 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE ATIVA. TRANSFERÊNCIA DE UC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO. DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REMOÇÃO IRREGULAR DA LIGAÇÃO DA ENERGIA. ATO ILÍCITO. COMPROVADO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO EXCESSIVO. 03 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Legitimidade ativa comprovada, tendo em vista que a parte Recorrida comprova ter solicitado a transferência de titularidade, bem como consta o registro da transferência nas ordens de serviço anexada ao ID n. 118240451.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido RICARDO MARCONDES CESAR DE ALMEIDA postula indenização por danos morais, decorrente da interrupção do serviço de energia em sua unidade consumidora.

3
. Verifico que a empresa Recorrente procedeu com a retirada de todo o sistema de fornecimento de energia elétrica a Unidade Consumidora do Recorrido, a qual encontrava-se adimplente.

4.
Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para ter realizado a remoção dos equipamentos, portanto, resta configurado o ato ilícito ensejador da condenação em indenizar a Recorrida em danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

5.
A toda evidência, a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, essencialmente, pela demoram em restabelecer a energia elétrica a UC do Recorrido, a qual foi realizada passados mais de 03 (três) dias.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a empresa Recorrente ENERGISA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022